Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. BANCA DE CONCURSO. AUTONOMIA. INDEPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A soberania e independência das bancas de concursos públicos garantem a imparcialidade e a lisura dos processos seletivos assegurando a igualdade de oportunidades, a transparência e a credibilidade dos concursos. Nesse contexto tem-se que os princípios constitucionais fundamentais, no que dizem respeito ao acesso a cargos ou empregos, exigem que as bancas examinadoras tenham autonomia e independência tanto na elaboração e aplicação das provas, quanto na definição dos critérios de avaliação e na condução do processo seletivo sem interferências externas.

2. Conquanto nenhum ato ou fato administrativo seja infenso ao exame pelo Poder Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV da CF), a atuação judicial, além de restrita, deve pautar-se aos aspectos externos da legalidade, sem sindicar conteúdo das provas, bem como de forma a zelar para que não haja violação à isonomia entre os candidatos.

3. Recurso desprovido.